Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO NO CONCURSO POR NÃO APRESENTAR DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR RELACIONADO À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CANDIDATO COM MESTRADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO. ESCOLARIDADE SUPERIOR À EXIGIDA NO CONCURSO. POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO NO CARGO EM QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a exclusão do candidato do concurso pelo fato de não ter apresentado diploma de graduação em área relacionada à Tecnologia da Informação, se comprovou possuir escolaridade superior à exigida pelo edital, apresentando título de mestrado em Ciência da Computação. Precedente do STJ.
2. Não se vislumbra lógica alguma na afirmação de que uma pessoa graduada em área do conhecimento relacionada à Tecnologia de Informação tem capacidade para o exercício do cargo e um candidato com diploma de mestrado na mesma área do saber humano não a possui. Em outras palavras, contraria a regra hermenêutica segundo a qual quem pode o mais pode o menos.
3. A finalidade do preceito editalício que exige graduação em curso superior relacionado à Tecnologia da Informação não pode ser outra se não a de garantir que, respeitada a isonomia entre os candidatos, sejam selecionadas para o cargo apenas pessoas capacitadas para o seu exercício. Logo, a atribuição de sentido a esse dispositivo editalício que conduza à exclusão do certame do candidato que se submeteu aos mesmos testes dos demais, obteve a melhor classificação e que possui conhecimento na área de Tecnologia da Informação em nível mais aprofundado que os seus concorrentes não se mostra a mais adequada para o caso, porque contraria manifestamente a teleologia da norma editalícia.
4. Consoante a tese a fixada pelo excelso STF, no RE no 724347, com repercussão geral reconhecida, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. Ausente arbitrariedade na conduta da ré, que se baseou em interpretação de preceito editalício para excluir o autor do certame, inviável o acolhimento do pedido para que sejam pagos salários e benefícios previdenciários retroativos.
5. Apelo parcialmente provido.